Tribunal: STF
Processo: RHC 65678
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA QUE SE ACHA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA PELO
CRIME E PELA CONTRAVENÇÃO POR QUE FOI CONDENADO O PACIENTE.
INEXISTÊNCIA,NO CASO, DE ATENUANTE DE CONFISSAO ESPONTANEA, UMA
VEZ QUE ESTA SE DEU NA PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANDO NÃO HAVIA OUTRA
ALTERNATIVA, E, EM JUÍZO, NÃO FOI CONFIRMADA.
RECURSO ORDINÁRIO  A QUE SE NEGA PROVIMENTO.